Tribunal: TCU
Processo: 042.845/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2911/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.845/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gelson Vorpagel (CPF XXX.343.560-XX); Geovania Stenzel (CPF XXX.775.499-XX); Gilberto Mendes da Silva (CPF XXX.820.543-XX); Guiomar Gonçalves de Oliveira Castro (CPF XXX.556.265-XX); Heron Marcelo dos Santos Pires (CPF XXX.058.730-XX); Ivan Carlos Barbosa Brito (CPF XXX.334.375-XX); Ivanice de Fátima Alves Silva (CPF XXX.463.285-XX); Jackson Lima Ferreira (CPF XXX.629.575-XX); Janaína Lucia de Freitas Santos (CPF XXX.030.828-XX) e Janaína Luz Silva Feitoza (CPF XXX.898.058-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.